Tribunal: TJMT
Processo: 1000100-10.2020.8.11.0048
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000100-10.2020.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GENITO LOPES GUIMARAES - CPF: 257.867.921-53 (APELADO), ANDREIA PINHEIRO - CPF: 719.239.931-00 (ADVOGADO), ROBIE BITENCOURT IANHES - CPF: 384.764.011-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0730-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELANTE), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA
:

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE SEGURO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS – CONTRATAÇÃO INEXISTENTE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVIDA NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – REDUÇÃO – DE R$8.000,00 PARA R$2.000,00 –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

À luz dos artigos 7o e 34 do Código de Defesa do Consumidor, há responsabilidade solidária daqueles que integram a cadeia de fornecimento do produto ou serviço contratado.

A relação jurídica entre seguradora e segurado é de consumo, de modo que se aplicam as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor. Nesse aspecto, o art. 27 do CDC dispõe que é de 05 (cinco) anos o prazo prescricional para pleitear reparação de danos em razão de fato do produto ou do serviço.

Sem a perícia grafotécnica constatou que a assinatura constante do contrato de
seguro “não partiu do punho calígrafo do autor”, é evidente a ocorrência de fraude, que ocasionou a realização de descontos indevidos do benefício previdenciário do autor com prejuízo a sua subsistência, o que caracteriza o dano moral indenizável.

Por outro lado, o desconto indevido não enseja a restituição em dobro, porquanto não foi demonstrado o dolo ou a má-fé da Seguradora, logo, a restituição se dará de forma simples, cujo montante será apurado em liquidação de sentença.

A quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais se revela excessiva e desproporcional ao dano sofrido, pois, no caso, não houve negativação do nome do autor ou qualquer outro desdobramento de grande impacto. Ademais, os descontos mensais eram na casa dos R$30,00 (trinta reais), portanto, o
quantum
indenizatório deve ser minorado para R$2.000,00 (dois mil reais), que se mostra mais condizente com a situação dos autos.

Quanto à multa diária fixada em liminar no importe de R$300,00 (trezentos reais), deve ser mantida, por não estar excessiva.

Por fim, quanto aos honorários de sucumbência, igualmente devem ser mantidos em 20% sobre o montante da condenação, visto que tal percentual está enquadrado nos limites legais.
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000100-10.2020.8.11.0048

APELANTES: BANCO BRADESCO S/A e COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL

APELADO: GENITO LOPES GUIMARÃES

RELATÓRIO

BANCO BRADESCO S/A
e
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
interpõem Recursos de Apelação Cível objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais n. 1000100-10.2020.8.11.0048, movida por
GENITO LOPES GUIMARÃES,
para condenar os ora Apelantes, solidariamente, à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do Apelado, os quais deverão ser acrescidos de correção monetária a partir da data dos descontos indevidos, bem como ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais)

relativamente aos danos morais sofridos, com correção monetária pelo INPC a partir da sentença, e, ainda, ao pagamento das custas processuais e da verba advocatícia fixada em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Inconformado, o
BANCO BRADESCO S/A
suscita sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não possui qualquer envolvimento com a segunda Apelante, Companhia de Seguros Previdência do Sul – PREVISUL, além de ter atuado no caso como mero prestador de serviços financeiros.

No mérito, defende a validade do negócio jurídico contratado, e pede que seja afastada a condenação por danos morais e materiais, ou ainda, que a restituição do indébito seja feita de forma simples, e não em dobro.

Subsidiariamente, postula pela redução do
quantum
indenizatório devido a título de danos morais, bem como seja excluída ou minorada a aplicação das
astreintes
fixadas.

A Apelante COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL, por sua vez, recorre para que seja declarada a ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S/A, e, como prejudicial de mérito, suscita a prescrição ânua.

No mérito, pede que a restituição do indébito seja feita de forma simples, e não em dobro, porque não houve má-fé, e, ainda, afirma que o valor a ser reembolsado é R$ 636,07 (seiscentos e trinta e seis reais e sete centavos), e não R$ 903,63 (novecentos e três reais e sessenta e três centavos), conforme alegado pelo autor na exordial.

Por fim, pugna seja afastada a condenação por danos morais, ou, subsidiariamente, postula pela redução do
quantum
indenizatório, assim como a minoração dos honorários de sucumbência.

Contrarrazões ID. 228024796, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA BANCO BRADESCO S/A

Como relatado, ambos os Apelantes suscitam a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S/A,
ao argumento de que não possui qualquer envolvimento com a segunda Apelante, Companhia de Seguros Previdência do Sul – PREVISUL, além de ter atuado no caso como mero prestador de serviços financeiros.

Sem razão, contudo, pois, à luz dos artigos 7o e 34 do Código de Defesa do Consumidor, há
responsabilidade solidária
daqueles que integram a cadeia de fornecimento do produto ou serviço contratado.

Nesse norte, o
Banco
possui dever de cautela, considerando sua posição de superioridade econômica e técnica frente ao consumidor, e, portanto, responde objetivamente pelos danos decorrentes de eventuais
fraudes
ou delitos, conforme Súmula 479 do c. STJ,
in verbis:

Súmula 479/STJ.
A instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – REJEITADA – DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA – CONTRATO DE SEGURO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – DESCONTO INDEVIDO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO MORAL EXCEPCIONAL – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1 - À luz dos artigos 7o e 34 do Código de Defesa do Consumidor, há responsabilidade solidária daqueles que integram a cadeia de fornecimento do produto ou serviço contratado. Outrossim, o Banco possui o inarredável dever de cautela, considerando sua posição de superioridade frente à consumidora, e, portanto, responde objetivamente pelos danos decorrentes de eventuais fraudes ou delitos, conforme a Súmula 479 do c. STJ.

2 – Em que pese a incontestável responsabilidade da instituição financeira, o Banco não se beneficiou dos valores indevidamente descontados. Manter a condenação do agente acarretaria locupletamento sem causa para a Seguradora.

3 - Os descontos indevidos realizados na conta da consumidora, embora reprováveis, não demonstraram intensa repercussão aos seus direitos de personalidade (art. 5o, X, da CF) ou submissão a uma desmesurada situação vexatória que justifique a reparação por dano moral, devendo ser afastado o quantum arbitrado na origem.
(N.U 1038598-31.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)

Desse modo,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
do Banco Bradesco S/A.

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

A Apelante COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL arguiu como prejudicial de mérito a prescrição ânua.

Sem razão, contudo, pois a relação jurídica ora questionada, em tese, firmada entre seguradora e segurado é uma
relação de consumo
, de modo que se aplicam as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Nesse aspecto, o art. 27 do CDC dispõe que é de
05 (cinco) anos
o prazo prescricional para pleitear reparação de danos em razão de fato do produto ou do serviço, senão vejamos:

"Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria."

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO REJEITADA - COBRANÇA DE CONTRATO DE ASSITÊNCIA FINANCEIRA E SEGURO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – DESCONTO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE DA AUTORA – DOLO OU MÁ FÉ NÃO DEMONSTRADOS - RESTIUIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a cobrança indevida, porquanto ausente a efetiva contratação dos serviços, a dívida deve ser declarada inexistente.

O desconto indevido da pensão da autora referente a contrato inexistente não enseja a restituição em dobro, porquanto não demonstrado o dolo ou a má fé, logo a restituição se dará de forma simples.

A fraude consistente na falsificação de sua assinatura em um contrato de seguros, que permitiu a realização de descontos indevidos do benefício previdenciário da autora com prejuízo à sua subsistência, caracteriza o dano moral indenizável.

Não comporta redução o valor arbitrado de forma razoável e proporcional ao dano.
(N.U 1001995-40.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022)

Sob esse prisma, tendo em vista que o início da vigência do seguro se deu em 02/07/2017 (ID. 129981672) e o Apelado ingressou com a demanda em 13/02/2020, não há que se falar em decurso do prazo quinquenal.

Assim,
rejeito a prejudicial de mérito.

VOTO – MÉRITO

Como relatado,
os Apelantes

interpõem Recursos objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais n. 1000100-10.2020.8.11.0048, para condená-los, solidariamente, à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do Apelado, bem como ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais)

relativamente aos danos morais, e, ainda, ao pagamento das custas processuais e da verba advocatícia fixada em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Inconformados, os Recorrentes defendem a validade do negócio jurídico e pedem que seja afastada a condenação por danos morais, ou, subsidiariamente, postulam pela redução do
quantum,
bem como que a restituição do indébito seja na forma simples, e não em dobro.

Ainda, pugnam pela exclusão ou redução das
astreintes
fixadas liminarmente, e afirmam que o valor a ser reembolsado é R$ 636,07 (seiscentos e trinta e seis reais e sete centavos), e não R$ 903,63 (novecentos e três reais e sessenta e três centavos), conforme alegado pelo autor na exordial.

Por fim, pugnam pela redução dos honorários de sucumbência.

Compulsando os autos, verifica-se que os apelos comportam parcial provimento.

De início, importa consignar que a
perícia grafotécnica
foi cirúrgica ao constatar com precisão que a assinatura constante do contrato de
seguro (ID. 129981672)
“não partiu do punho calígrafo do autor”,
conforme laudo técnico ID. 228024757.

Assim, é evidente a ocorrência de
fraude

consistente na falsificação de assinatura
em um contrato de
seguro
, que permitiu a realização de descontos indevidos do benefício previdenciário do autor com prejuízo a sua subsistência, o que caracteriza o dano moral indenizável.

Portanto, conclui-se pela inexistência da contratação e pela ilicitude dos descontos, sendo que, nesse ponto, a sentença deve ser mantida.

Por outro lado, o desconto indevido, nesse caso, não enseja a restituição em dobro, porquanto não foi demonstrado o dolo ou a má-fé da Seguradora contratada, logo,
a restituição se dará de forma simples.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (REPETIÇÃO DE INDÉBITO) E MORAIS – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL – INOCORRÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA – DÉBITO EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE CONSTATADA – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEGURADORA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA – FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO ÀS PECULIARIDADES DA CAUSA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando-se de indenização decorrente de responsabilidade civil extracontratual – restituição de valores e dano moral – aplica-se o prazo do art. 206, §3o, do CPC/15. 2. Segundo entendimento que vigora no eg. STJ, tratando-se de contrato inexistente cujo desconto mensal se daria diretamente no benefício previdenciário da parte lesada, a fluência do prazo prescricional tem início no momento do pagamento da última prestação. 3. Ausente prova cabal da celebração do contrato, resta evidente a má prestação de serviço pela Seguradora, configurada na fragilidade do sistema que permite a contratação de seguro de vida por terceiro estelionatário.
4. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. (AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).
5. O desconto indevido de valores da conta corrente do consumidor implica em subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza dano moral in re ipsa, além de ser causa suficiente a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que chancelam a existência do dano moral e do dever de indenizar. 6. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com as circunstâncias das causas e a condição dos litigantes, para que, por um lado, compense os danos sofridos pela vítima e puna razoavelmente o ofensor, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6o, VI e VII, do CDC; e do art. 5o, V e X, da CRFB.
(N.U 1015208-66.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022) (destaquei).

No que atine ao
quantum
que será reembolsado na forma simples, por haver controvérsia entre as partes, será apurado em liquidação de sentença.

No mais, quanto ao valor da indenização por danos morais, a sentença também merece retoque, visto que a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) se revela excessiva e desproporcional ao dano sofrido, pois, no caso, não houve negativação do nome do autor/Apelado ou qualquer outro desdobramento de grande impacto.

Ademais, os descontos mensais eram na casa dos R$30,00 (trinta reais), portanto,
o
quantum
indenizatório deve ser minorado para R$2.000,00 (dois mil reais)
, que se mostra mais condizente com a situação narrada nestes autos.

Quanto à multa diária fixada em liminar (ID. 129981655) no importe de R$300,00 (trezentos reais), deve ser mantida, por não estar excessiva.

Por fim, quanto aos honorários de sucumbência, igualmente devem ser mantidos em 20% sobre o montante da condenação, visto que tal percentual está enquadrado nos limites legais.

Diante do exposto, rejeito as questões preliminares suscitadas e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos Recursos da Seguradora e do Banco, para que a restituição do indébito se dê forma simples, cujo valor será apurado em liquidação de sentença, bem como para reduzir o
quantum
indenizatório para R$2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária a partir da publicação do Acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024